Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-87.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014768-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORIA DIAS DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 053.010.781-35 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DOS RÉUS/APELADOS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Sumula 479 do STJ
.

A má prestação no serviço, consubstanciada na
falha na segurança dos sistemas internos dos recorridos, que permitiu que terceiros mal intencionados tivessem acesso ao cadastro da cliente
, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em razão do acolhimento dos pedidos da inicial, deve os réus/apelados arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vitória Dias de Carvalho Pereira e
m face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação de indenização por danos material e moral
que move contra
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Santander Brasil S.A. e Pagseguro Internet Ltda.
,

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando os réus, solidariamente, na restituição da quantia de R$ 998,12 (novecentos e noventa e oito reais e doze centavos), de forma simples. Ao final, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em apertada síntese, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, ante a reconhecida falha na prestação do serviço bancário. Pugna pela reforma parcial da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a majoração dos honorários advocatícios e condenação dos apelados na sucumbência integral.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 144447286 e id. 144447299), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Vitória Dias de Carvalho Pereira ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Santander Brasil S.A. e Pagseguro Internet Ltda., aduzindo que possui cartão de crédito ativo junto ao banco demandado e, em razão da existência de fatura em aberto, entrou no site do réu, a fim de obter o boleto para pagamento.

Alegou que entrou em contato com o serviço de atendimento via “
whatsapp
”, no número telefônico informado no site do banco, e após as tratativas, realizou o pagamento do boleto encaminhado, contudo, dias após a quitação, continuou recebendo cobranças da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., acerca do aludido débito.

Firme em seu propósito, sustentou que ao entrar em contato com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., foi informada que o débito não foi baixado ante a ausência de recebimento da quantia. Alegou que ao encaminhar o comprovante de quitação, foi informada que havia sido vítima de fraude, pois o beneficiário do boleto era a Pagseguro Internet Ltda.

Asseverou que procurou solucionar o problema administrativamente, contudo, nenhuma providência foi adotada pelos réus, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando os réus, solidariamente, na restituição da quantia de R$ 998,12 (novecentos e noventa e oito reais e doze centavos), de forma simples. Ao final, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre asseverando, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, ante a reconhecida falha na prestação do serviço bancário. Aduz que os golpistas tinham pleno conhecimento do contrato firmado entre as partes, bem como dos dados bancários da autora, restando evidente a falha no sistema de segurança do banco. Pugna pela reforma parcial da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a majoração dos honorários advocatícios e condenação dos apelados na sucumbência integral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha em parte a apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta incontroverso nos autos que a autora/apelante foi vítima de fraude praticada por terceiros, por meio de número telefônico obtido pela cliente no endereço eletrônico do banco, sendo que o suposto funcionário da instituição
possuía informações financeiras da autora, inclusive sobre o valor do débito existente no cartão de crédito, não havendo qualquer insurgência recursal nesse sentido.

Visto isso,
o cerne da controvérsia consiste em verificar
se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência da autora/apelante.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Nesse passo, o nexo de causalidade resta claro e pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelas instituições financeiras e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Sendo assim, a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade dos apelados, eis que, não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores, é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à vítima.

Dessa forma, restando caracterizada a falha na segurança dos sistemas internos dos recorrentes, a qual permitiu que terceiros mal intencionados tivessem acesso ao cadastro da cliente, é certo que as instituições financeiras devem responder objetivamente, à luz do disposto na Súmula 479 do STJ,
in verbis
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Sumula 479 do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação.”
(RAC n. 1000334-68.2019.8.11.0034, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

(RAC n. 1005626-28.2018.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “
responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (
Verbete Sumular 479/STJ
).

Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso
.”
(RAC n. 1004193-07.2020.8.11.0051, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.12.2022 - negritei)

Visto isso
, ressalto que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Desse modo, os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado, sendo de clareza solar a inocorrência, no caso dos autos, das hipóteses descritas nos arts. 12, §3º, inc. III e 14, §3º, inc. II, ambos do CDC.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, além disso, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade dos apelados quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeram, razão pela qual a sentença merece reparo neste ponto.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade dos apelados frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante, reputo proporcional e razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha, considerando-se suas capacidades econômicas, bem como a imediata reparação do erro.
Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – COMPENSAÇÃO – VEDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários constituem direito do advogado, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1002651-40.2016.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

Ainda em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto neste ponto, devendo a r. sentença ser parcialmente reformada, para

o fim de condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora da citação.

Por conseguinte, em razão do acolhimento dos pedidos da inicial, deve os réus/apelados arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, na forma estipulada na r. sentença.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo,
para condenar os apelados ao pagamento de dano moral, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023